Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-49.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Locação. Prevenção gerada em razão de julgamento da Apelação n.o 1007914-60.2016.8.26.0189 pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007410-49.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
SEBASTIÃO HERNANDES, são apelados ANEYDE LOPES BASQUES PATTINI e
TRICIA ALINE RIBEIRO PATTINI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-49.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007410-49.2019.8.26.0189 – Fernandópolis
Apelante: Sebastião Hernandes
Apeladas: Aneyde Lopes Basques Pattini e Tricia Aline Ribeiro Pattini de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 43269)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
cobrança. Locação. Prevenção gerada em razão
de
julgamento
da
Apelação
n.o
1007914-60.2016.8.26.0189
pela
Egrégia
26a
Câmara de Direito Privado. Caso que requer
aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
a consequente redistribuição.
Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de apelação (fls. 222/227) interposta por
Sebastião Hernandes contra sentença (fls. 218/220) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis, que julgou
improcedente a ação de cobrança ajuizada por ele contra Aneyde Lopes
Basques Pattini e Tricia Aline Ribeiro Pattini de Souza. Sustenta que na
iminência de ser decretado o despejo, em outros autos em trâmite na mesma
Comarca, a apelada abandonou o imóvel, deixando de proceder a entrega das
chaves, não permitindo a vistoria final do bem. Embora não tenha sido
realizado laudo de vistoria de entrada, cláusula do contrato relata que bem foi
entregue em boas condições. Informa ter sido constatado por engenheiro
contratado, testemunha do recorrente, que havia necessidade de diversos
reparos no imóvel, em razão do mau uso e pelas modificações realizadas no
bem, sem conhecimento e anuência do proprietário, conforme comprova
laudo juntado aos autos. Pretende seja reformada a sentença, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-49.2019.8.26.0189 -Voto no
3
procedente a ação. Pugna pelo provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Aneyde
Lopes Basques Pattini e Tricia Aline Ribeiro Pattini de Souza (fls. 233/236 e
237/251). Ambas, em suma, rebatem os argumentos trazidos em apelo, sendo
que Tricia ainda requer a condenação do apelante nas penas por litigância de
má-fé e devolução em dobro dos valores cobrados. Postulam a manutenção
da sentença.
É esse o relatório.
A competência para o julgamento do presente
recurso é da Colenda 26a Câmara de Direito Privado, por força da prevenção
firmada em razão do julgamento da Apelação n.o
1007914-60.2016.8.26.0189,
pelo
Eminente
Desembargador
Antonio
Nascimento, nos autos da ação de despejo intentada pelo apelante contra a
apelada Aneyde, e relacionada ao mesmo contrato de locação. Deste modo, o
presente recurso deve ser redistribuído à mencionada Câmara, para sua
devida análise.
Determina o artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta que o
afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-49.2019.8.26.0189 -Voto no
4
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
Do referido dispositivo, extrai-se que a prevenção é
da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao Relator, mas a toda
Turma Julgadora.
Dessa forma, o feito deverá ser redistribuído à 26a
Câmara de Direito Privado, em razão de sua prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece da apelação, com
determinação de redistribuição do feito à 26a Câmara de Direito Privado.
Mario A. Silveira
Relator